Tribunal: STF
Processo: RE 1296114
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 25 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 565.714/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente